Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-57.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006448-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C §4º, INCISO I, DO CP) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)”
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006448-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida na data de 11/03/2020 pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Executivo de Pena nº 0006966-31.2018.8.11.0045 que, dentre outras providências, indeferiu o pedido ministerial de extensão do reconhecimento da reincidência no Executivo de Pena nº 1429-68.2018.811.0008 para as guias de execução penal oriundas dos feitos registrados sob os números 625-13.2018.811.0008 e 3155-53.2013.811.0008.

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público sustenta que “
o recorrido Marcos Paulo Alves dos Santos foi reconhecido como reincidente na condenação oriunda da ação penal nº 1429-68.2018.811.0008, razão pela qual o Ministério Público pleiteou que o Juízo promovesse a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional
”.

Dessa forma, interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para as demais condenações, com a consequente alteração da fração para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema, relativas a crimes comuns, para 1/2 (metade) (fls. 205/213 – Id. 83758972).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo ministerial (fls. 215/218 – Id. 83758972).

Em Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora objurgada (fls. 53/54 – Id. 83758977).

Da leitura dos autos, verifica-se que a guia de execução nº 1429-68.2018.811.0008 fora excluída do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, conforme determinação do Juízo da Execução Penal datada de 12/01/2021, eis que se referia a mesma pena registrada no sistema sob o nº 0005557-68.2017.8.11.0008.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 88911459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida na data de 11/03/2020 pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Executivo de Pena nº 0006966-31.2018.8.11.0045 que, dentre outras providências, indeferiu o pedido ministerial de extensão do reconhecimento da reincidência em sentença proferida nos autos da ação penal nº
0005557-68.2017.8.11.0008,
para as guias de execução penal oriundas dos feitos registrados sob os números 625-13.2018.811.0008 e 3155-53.2013.811.0008.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o agravado possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de nº 0006966-31.2018.8.11.0045:

·

01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa por crime de furto (art. 155,
caput
, do CP); ação penal nº 0003155-53.2013.8.11.0008, 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – sentença transitada em julgado em 28/08/2017.

·

01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa por crime de furto (art. 155,
caput
, do CP); ação penal nº 0000625-13.2012.8.11.0008, 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – sentença transitada em julgado em 25/07/2016.

·

04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 1 (dez) dias de reclusão (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, c/c §4º, inciso I, do CP); ação penal nº 0005557-68.2017.8.11.0008, 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – sentença transitada em julgado em 27/02/2019.

Em sentença proferida na data de 27/11/2017 nos autos de ação penal nº 0005557-68.2017.8.11.0008, o Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres reconheceu a agravante da reincidência em desfavor do agravado.

Em
11/03/2020, o Juízo da Execução Penal de Lucas do Rio Verde assim decidiu:

“(...) Vistos etc.,

1. DEFIRO PARCIALMENTE o parecer ministerial constante no movimento 20.1.

1.1. Considerem-se os seguintes períodos na aba "eventos":

- 04/12/2011 – Prisão;

- 06/12/2011 – Interrupção;

- 02/09/2017 – Prisão;

- 01/12/2018 – Interrupção;

- 09/05/2019 – Prisão.

1.2. INDEFIRO o pedido de extensão do reconhecimento da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos nº. 625-13.2018.811.0008 e 3155-53.2013.811.0008, eis que no momento da prolação de sentença em tais feitos não foi reconhecida a reincidência do recuperando, não podendo tal reconhecimento ser realizado pelo Juízo da Execução.

2. Com efeito, proceda-se a confecção de novo cálculo da pena, observando o acima alinhavado e, após, dê ciência às partes para manifestação. Não houvendo impugnação, remeta-se cópia ao recuperando e aguarde-se o decurso do requisito objetivo, providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer das partes com razoável antecedência.

3. Intimem-se.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades legais (...)”
(fl. 199 – Id. 83758972 – grifei).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público sustenta que “
o recorrido Marcos Paulo Alves dos Santos foi reconhecido como reincidente na condenação oriunda da ação penal nº 1429-68.2018.811.0008, razão pela qual o Ministério Público pleiteou que o Juízo promovesse a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional
”.

Dessa forma, interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para as demais condenações, com a consequente alteração da fração para 1/2 (metade) para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema relativas a crimes comuns, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal.

Com razão o
Parquet
.

De proêmio, importante destacar que a guia de execução nº 1429-68.2018.811.0008 fora excluída do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, conforme determinação do Juízo da Execução Penal datada de 12/01/2021, eis que se referia a mesma pena registrada no sistema sob o nº 0005557-68.2017.8.11.0008.

Pois bem.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Ademais, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal

(AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Nesse sentido também já se manifestou o Ministro Felix Fischer, vejamos:

“a
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”
(STJ. HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015).

Colha-se, a propósito, o entendimento deste Colendo Tribunal:

“(...) 1.
A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.”
(N.U 1020136-23.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal -6.12.2020) (Grifei).

Não bastasse isso, é certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios
(N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Se
ndo assim,
de acordo com o caráter indissociável do apenado, após o processo de unificação de mais de uma condenação definitiva perante o Juízo da Execução Penal, a condição de reincidente reconhecida no curso da execução deverá ser estendida a todas as condenações pretéritas, adotando-se para cálculo a fração de 1/2 (metade), conforme dispõe o art. 83, inciso II, do Código penal, não havendo falar-se, portanto, em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção de livramento condicional ou progressão de regime.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição da reincidência sobre todas as penas impostas e registradas no Executivo de Pena de nº
0006966-31.2018.8.11.0045, com fundamento no art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021